Tribunal: STF
Processo: AI 491303
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: limitação temática às questões
suscitadas na interposição.
O juízo de conhecimento do recurso
extraordinário, como é da sua natureza, circunscreve-se às questões
suscitadas na sua interposição: não aventada nesta a nulidade do
acórdão recorrido, que teria declarado a inconstitucionalidade de
lei, sem observância do art. 97 da Constituição, é impossível
conhecer do recurso para declarar o vício não
alegado.
II.Controle de constitucionalidade de normas: reserva de
 plenário (CF, art. 97): reputa-se declaratório de
inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar -
afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para
decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da
Constituição.